Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714063-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION APELADO: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA em face de CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION referentes à Execução de Título Extrajudicial no 0703070-43.2022.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento dos documentos de ID 58026349 a 58026352 por preclusão, bem como sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença recorrida. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2024 13:32:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador